Tribunal: TJDFT
Processo: 0727669-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DESCREDENCIAMENTO DO MOTORISTA. INTERVENÇÃO MÍNIMA DO JUDICIÁRIO. MOTIVAÇÃO. ARTIGO 421 DO CÓDIGO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA VEROSSIMILHANÇA.

1. A exclusão do ora recorrente foi motivada pelo alegado abuso do autor/agravante ao realizar excessivos cancelamentos de viagens na plataforma requerida, o que se verifica pelo extrato juntado pelo agravado (ID. 49931775 – pg. 8) no qual afere-se que o agravante realizou o cancelamento de 239 corridas, dentre 347 aceitas.

2. Ressalte-se, quanto às relações contratuais privadas, que prevalecerá o princípio da intervenção mínima do Estado, o que conduz à excepcionalidade da revisão e eventual necessidade de nulidade de seus dispositivos, pois pressupõe-se que foram objeto de livre negociação entre os contratantes, no exercício da autonomia da vontade, que deve ser preservada.

3. Mostra-se necessária a apuração aprofundada acerca da validade das cláusulas contratuais e do eventual descumprimento ou abuso do contrato de prestação de serviços, uma vez que não constam dos autos elementos que comprovem a ausência de abuso na prática dos mencionados cancelamentos.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.